Tribunal: TJSP
Processo: 1017405-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Anotação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Procedência parcial, a fim de se declarar a inexistência do débito – Pretensão de condenação da ré por litigância de má-fé – Descabimento – Conduta da empresa que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Anotação indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Procedência parcial, a fim de se declarar a inexistência do débito – Pretensão de condenação da ré por litigância de má-fé – Descabimento – Conduta da empresa que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC – Verba honorária que, por sua vez, não comporta majoração – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017405-02.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GYSELLY
LEANDRO ANDRADE DOMINGOS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017405-02.2018.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 29832
APEL.No: 1017405-02.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GYSELLY LEANDRO ANDRADE DOMINGOS (JUST GRAT)
APDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS Anotação
indevida do nome da autora em cadastros restritivos de crédito
Procedência parcial, a fim de se declarar a inexistência do
débito Pretensão de condenação da ré por litigância de má-fé
Descabimento Conduta da empresa que não se enquadra em
qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC Verba
honorária que, por sua vez, não comporta majoração Sentença
mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
106/108,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação
declaratória c.c. indenizatória, para o fim de declarar a
inexistência do débito mencionado na inicial, apontado em
cadastros restritivos de crédito pela apelada, afastada,
contudo, a pretensão relativa ao dano moral, diante do
disposto na Súmula 385 do C. STJ. Diante da sucumbência
recíproca, cada parte foi condenada a arcar com a metade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados no total de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça conferida à recorrente.
Afirma que o r. decisum não pode prevalecer
quanto ao valor da verba honorária arbitrada ao seu
patrono, a qual requer seja majorada para 20% sobre o valor
da causa, “tendo em vista o excesso de manifestações no
processo,
todas
em
virtude
das
excessivas
oportunidades
concedidas pela juíza sentenciante para que a apelada pudesse
provar a existência dos débitos, além do que o patrono da
apelante teve que comparecer à audiência de instrução e
julgamento (fls. 104), bem como se considerando que a presente
ação já tramita há quase um ano”. Objetiva, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017405-02.2018.8.26.0002 - São Paulo
3
condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância
de má-fé de 10% sobre o valor da causa, além de indenização
no mesmo valor, argumentando que ela negativou seu nome
indevidamente, teve 04 oportunidades de juntar aos autos
prova da relação jurídica entre as partes, sem fazê-lo,
tendo, ainda, requerido o depoimento pessoal da apelante,
oportunidade em que também não comprovou a existência do
débito, tudo levando a concluir haver agido de má-fé.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Antes do mais, não comporta guarida a pretensão
de condenação da apelada ao pagamento de multa e
indenização por litigância de má-fé.
Assim é porque, diferentemente do alegado no
recurso, não houve negativa da empresa em comprovar a
existência de relação jurídica entre as partes, na medida
em que, consoante se verifica a fls. 70/72, quando intimada
a apresentar a cópia do contrato impugnado e outros
documentos nesse sentido (fls. 68), ela não se recusou a
apresentá-los.
Ao contrário. A apelada esclareceu que não é
gerado contrato físico na contratação de linha fixa e
apresentou os documentos que tinha em seu poder e que, em
tese, comprovariam a contratação. Também informou que,
diante do lapso temporal decorrido, não mais possuía a
gravação contendo a venda da linha e, demonstrando sua boa-
fé, requereu a expedição de ofício para verificar se a
apelante residia no endereço da instalação ao tempo da
prestação dos serviços questionados.
Ora, ainda que, ao final, não tenha a apelada
conseguido provar a aquisição da linha pela apelante, não é
caso de se a condenar por litigância de má-fé, uma vez não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017405-02.2018.8.26.0002 - São Paulo
4
se vislumbrar, em sua conduta, qualquer das hipóteses
previstas no art. 80 do CPC a justificar tal condenação.
Com efeito, ela apenas exerceu seu direito de
defesa, sem qualquer prova de havê-lo, em momento algum,
extrapolado.
Diante disso, fica afastado o pleito relativo à
condenação da apelada como litigante de má-fé.
Superada essa questão, igualmente descabida a
pretendida majoração de honorários, haja vista que o
montante fixado pelo r. Juízo de origem atende aos
parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2°, do CPC,
relevando salientar que a causa não apresenta complexidade
e o deslocamento para comparecimento em audiência é
esperado e faz parte da praxe processual, além do que, pelo
que se tem nos autos, o escritório do advogado da apelante
está situado na mesma comarca de tramitação do feito e
realização da audiência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator